Tribunal: TJES
Processo: 0000249-52.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000249-52.1998.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANDIRA'S BORDADOS E CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESP 1340553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ATOS APTO A INTERROMPER O PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional é automática em caso de frustração da citação do executado ou em caso de não localização de bens passíveis de penhora, contados na ciência do ente exequente;

2. Observando as diretrizes do entendimento vinculante do STJ, no qual dispõe o início automático do prazo de suspensão quando da cientificação da não localização de bens (item 4.1., REsp 1340553/RS), determina-se a data de 19/05/1995 para início da suspensão anual, fixando o termo inicial da prescrição em 20/05/1996 e, por seu tudo, o termo final em 20/05/2001;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000249-52.1998.8.08.0347

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Jandira ́s Bordados e Confecções Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6054416, pág. 37-42), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 6054416, pág. 55-57) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES que, de ofício, reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo contra Jandira ́s Bordados e Confecções Ltda.

Em suas razões recursais (Id 6054416, pág. 63-66, ao Id 6054417, pág. 1-6), pretendendo a reforma da sentença, sustenta do Estado que (a) é indevida o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que não foi inerte no procedimento executório, diligenciando e impulsionando os autos para busca de bens para satisfazer seu crédito, havendo, inclusive, penhora já realizada nos autos; (c) em razão da constrição patrimonial existente, não houve o início do prazo prescricional.

Sem contrarrazões em razão revelia na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fluência do prazo prescricional é automática em caso de frustração da citação do executado ou em caso de não localização de bens passíveis de penhora, contados na ciência do ente exequente.

A propósito, eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Constata-se que a execução fiscal foi ajuizada em 30/03/1995, sendo certificada a citação da executada, por seus sócios, em 19/05/1995, quando reportou o Oficial de Justiça a não localização de bens (Id 6054388, pág. 12).

Posteriormente, em 13/10/1997, fora efetivada penhora de imóvel correspondente ao lote 04, da quadra 30, situado em Roda da Penha, Cariacica/ES (Id 6054395, pá. 6), que foi objeto dos embargos de terceiros opostos pelos adquirentes do respectivo bem, que foram acolhidos e, com isso, determinada a baixa da constrição (Id 6054400, pág. 18, a Id 6054405, pag. 1-6).

Requerido bloqueio de valores em eventuais contas das executadas, a medida foi infrutífera (Id 6054406, pág. 1-4), tendo sido cientificada a Procuradoria do Estado em 02/04/2007 Id 6054406, pág. 6).

Nova tentativa de arresto online realizado em 29/04/2009, também sem êxito, motivando a decisão (Id 6054407, pág. 89-90) de suspensão da execução, na forma do art. 40 da Lei 6.830/80, da qual foi intimada a Procuradoria do Estado em 11/05/2009 (Id 6054407, pág. 21).

Em 29/11/2011 o Estado requereu o redirecionamento da execução para os sócios da empresa (Id 6054407, pág. 24, a Id 6054408, pág. 1), pugnando penhora de conta vinculada ao espólio do sócio Francisco Aurelio Penitente, o que foi deferido pelo magistrado Id 6054408, pág. 5) e efetivado em 23/04/2012, no valor de R$ 2.814,20 (Id 6054408, pág. 7), com cientificação das partes em 01/06/2012.

Consta, também, ofício protocolado em 24/09/2007, de Unibanco S.A. (Id 6054408, pág. 15), vinculada a execução fiscal n. 024.980.073.530, apontando a existência e indisponibilidade do valor supracitado, tendo o magistrado extinguido a respectiva ação, porém, mantendo a penhora de valores nela efetivada para pagamento do débito de outras execuções, incluindo a ora analisada (Id 6054408, pág. 17).

Posteriormente, o magistrado indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios (Id 6054416, pág. 4-18), tendo a Procuradoria sido intimada em 27/11/2017, que, por seu turno, substituiu a CDA para exclusão dos sócios da empresa executada (Id 6054416, pág. 28-29).

Em 10/01/2018 o magistrado determinou novamente o cumprimento da suspensão do processo (Id 6054416, pág. 31), determinando a intimação da exequente, em 28/03/2022, para de manifestar sobre a prescrição intercorrente, que, cientificado em 29/03/2022, manteve-se inerte.

Observando as diretrizes do entendimento vinculante do STJ, no qual dispõe o início automático do prazo de suspensão quando da cientificação da não localização de bens
(item 4.1, REsp 1340553/RS)
, determina-se a data de 19/05/1995 para início da suspensão anual, fixando o termo inicial da prescrição em 20/05/1996 e, por seu tudo, o termo final em 20/05/2001.

A penhora de imóvel ocorrida em 13/10/1997 operou-se sobre bem de terceiro, posteriormente anulada, de modo que não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Somente em 29/04/2009 foi buscado nova tentativa de arresto de bens, no entanto, mais uma vez infrutífera, buscando, então, o Estado o redirecionamento da execução aos sócios em 29/11/2011, quando já prescrito crédito.

Assim, diante da ausência de causa suspensiva e de conduta morosa potencialmente imputável ao Poder Judiciário, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.